Tribunal: TJDFT
Processo: 0701221-05.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701221-05.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NADIR CAVALCANTE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência recursal interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face da sentença proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF. O agravante requer, por meio da tutela de urgência, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso interposto nos autos de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, até o julgamento do recurso inominado, uma vez que presentes os requisitos, especialmente o perigo da demora, frisando que a sentença que determinou a remoção da servidora pública tem caráter satisfativo. No mérito, pleiteou a confirmação da liminar para que o eventual cumprimento de sentença aguarde o julgamento do recurso inominado interposto. É o relato do necessário. DECIDO. Em consulta aos autos de origem, processo no 0721981-58.2022.8.07.0016, resta evidente que este foi sentenciado, já tendo sido ofertado recurso inominado pelo aqui agravante em face da sentença proferida, no qual foi requerida a concessão de efeito suspensivo. O recurso interposto foi, inclusive, recebido pelo Juízo de origem, no duplo efeito (suspensivo e devolutivo), conforme decisão de ID 131668827 daqueles autos. Assim, além de não haver previsão legal para a interposição de agravo de instrumento em face de sentença (cuja recorribilidade é realizada por meio de recurso inominado), o recurso correto já foi devidamente apresentado e recebido no duplo efeito. Não estão presentes, portanto, os requisitos de admissibilidade da peça, tampouco o interesse recursal, uma vez que a medida buscada já foi deferida, no âmbito do recurso processual adequado ao caso. Em vista do exposto, em obediência ao princípio da legalidade e taxatividade recursal, não conheço do agravo de instrumento, com fulcro no art. 11, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Sem custas, ante a inexigibilidade em face da previsão legal. Cumpridas as cautelas de praxe, arquive-se. Brasília/DF, 21 de julho de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora